Tribunal: STF
Processo: ARE 1253688
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 2487) interposto contra decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo por perda do objeto (eDOC 2479).



    Nas razões recursais, o agravante alega não ter se operado o prejuízo integral do recurso tendo em vista que, muito embora tenha ocorrido a extinção da pena em face da concessão do indulto, permanecem os demais efeitos da condenação.



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato assistir razão ao agravante, razão pela qual, com fulcro na permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do recurso extraordinário.



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou provimento ao recurso defensivo para manter a sentença condenatória (eDOC 2.216).



    No recurso extraordinário (eDOC 2.271), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se, em suma, a ilicitude da prova obtida por meio de interceptação telefônica, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena.



    O recurso não foi admitido na origem em razão da em razão da ausência de fundamentação sobre a existência da repercussão geral, da incidência da Súmula 279 do STF, bem como por veicularem alegações de ofensas meramente reflexas ao Texto Constitucional (eDOC 2.342).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos, nas razões do recurso extraordinário, que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.



    Ante o exposto, com amparo no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente